Tribunal: STF
Processo: RE 1350185
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Tam Linhas Aéreas S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado no ponto objeto de análise:



    Danos morais. No tocante ao dano moral, remanescem os entendimentos jurisprudenciais a respeito da aplicação das normas contidas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. O valor reparatório dos danos morais não está limitado pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão geral, cuja análise tratou apenas da reparação de danos materiais. 



    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXVI, LV, 93, IX, e 178, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “[...] o acórdão recorrido afrontou diretamente o artigo 178 da Constituição Federal, o que ensejou a interposição do Recurso Extraordinário, uma vez que, que há a necessidade de provimento jurisdicional seguro com relação à aplicabilidade e vigência da Convenção de Montreal nas demandas que versem sobre o transporte aéreo internacional”. 



    Argumenta, que “[…] na presente demanda deve-se atentar o critério da especialidade, haja vista que a norma específica prevalece sobre a de caráter geral, à medida que, repise-se, o transporte aéreo internacional possui legislação especial vigente, cuja aplicação deverá ser realizada em detrimento da legislação geral”. 



    Aduz que “[…] o Tribunal a quo, data vênia, obviamente aplicou condenação indenizatória de forma punitiva, procedimento vedado pelas Convenções Internacionais”. 



    Ao final, requer a aplicação Convenções Internacionais ao caso presente, em respeito ao artigo 178 da Constituição Federal, reduzindo-se o valor da condenação por danos morais aos patamares ali estabelecidos. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário desta Corte, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes):



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    Pontuo, a respeito da matéria em causa, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 636.331, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 210/RG, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a limitação versada na Convenção de Varsóvia diz respeito apenas aos danos materiais. Confiram com a ementa:  




    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. ANTINOMIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3. JULGAMENTO DE MÉRITO. É APLICÁVEL O LIMITE INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DEMAIS ACORDOS INTERNACIONAIS SUBSCRITOS PELO BRASIL, EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE EXTRAVIO DE BAGAGEM, EM VOOS INTERNACIONAIS. 5. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 210. FIXAÇÃO DA TESE: ‘NOS TERMOS DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AS NORMAS E OS TRATADOS INTERNACIONAIS LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS AÉREAS DE PASSAGEIROS, ESPECIALMENTE AS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL, TÊM PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR’. 6. CASO CONCRETO. ACÓRDÃO QUE APLICOU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 22 DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA, COM AS MODIFICAÇÕES EFETUADAS  PELOS ACORDOS INTERNACIONAIS POSTERIORES. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA, PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LIMITANDO-O AO PATAMAR ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL. 7. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: RE 1.234.417, ministro Ricardo Lewandowiski; RE 1.282.491, ministro Luiz Fux. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos, com meus grifos:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.240.833 AgR Edv AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE 1.221.934 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos): 



    “[...]. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.”



    (AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes) 



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator